Tribunal: STJ
Processo: 0802380-81.2022.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2826206 - MS (2025
/0005310-8)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : MARIANA ARANTES DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: GLAUCO LUBACHESKI DE AGUIAR - MS009129
KAIO BERTOZI DE SOUZA ABU-JAMRA - MS020421
VITÓRIA GUIMARÃES - MS024215
EMBARGADO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADOR
: FERNANDO CESAR CAURIM ZANELE - MS009780
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.

3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49928497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/08/2025 17:29:02
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 7a3fbc80-90d7-47fa-9f46-0859b33b83a8

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
19/08/2025
25/08/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA49928497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/08/2025 17:29:02
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 7a3fbc80-90d7-47fa-9f46-0859b33b83a8

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2826206 - MS (2025
/0005310-8)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : MARIANA ARANTES DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: GLAUCO LUBACHESKI DE AGUIAR - MS009129
KAIO BERTOZI DE SOUZA ABU-JAMRA - MS020421
VITÓRIA GUIMARÃES - MS024215
EMBARGADO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADOR
: FERNANDO CESAR CAURIM ZANELE - MS009780
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.

3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49488100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/08/2025 15:49:41
Código de Controle do Documento: fc1e2952-d472-412e-8631-41395c5e087b

EXMO. SR. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão, assim
ementado (fl. 514):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVOEM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DEIMPUGNAÇÃO À DECISÃO
DE INADMISSÃO DORECURSO ESPECIAL NA CORTE DE
ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do CPC/2015 e 253, parágrafo
único, I, do RI/STJ (redação dada pela Emenda Regimental n. 22,
2016).
3. Agravo interno não provido.
Em suas razões, a embargante aduz, em suma, que demonstrou ser
completamente inaplicável a Súmula n. 83/STJ ao caso concreto, tendo
em vista que não houve interposição por divergência, mas, sim, por
violação da legislação federal.
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
EXMO. SR. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que os recursos interpostos com fundamento
no CPC/2015 (relativos a acórdãos publicadas a partir de 18 de março
de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na
forma do novo CPC (Enunciado n. 3 do Plenário do STJ).
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Documento eletrônico VDA49488100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/08/2025 15:49:41
Código de Controle do Documento: fc1e2952-d472-412e-8631-41395c5e087b

Na hipótese dos autos, como bem analisado no decisum de fls. 514-
517, o acórdão embargado adotou fundamentação adequada, não
padecendo de qualquer omissão, ao decidir que:
[...] em que pese o agravante sustentar que impugnou a aplicação da
Súmula n. 83/STJ, os argumentos expendidos no agravo não foram
aptos a cumprir os requisitos da dialeticidade quanto ao mencionado
óbice processual.
A partir da leitura das razões recursais, constata-se que a agravante não
rebateu, como lhe competia, os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial, tendo em vista que lhe caberia
apresentar julgados supervenientes ou contemporâneos ao precedente
utilizado na decisão agravada, de modo a demonstrar que a matéria não
seria pacífica naquele momento ou que estaria superada, o que não
ocorreu no presente feito.

A propósito:
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVOEM RECURSO ESPECIAL. OCORRÊNCIA DE ERRO
MATERIAL. OMISSÃO SOBRE QUESTÃO RELATIVA AO
MÉRITO
DO
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA.
RECURSOPARCIALMENTE
ACOLHIDO,
PORÉM
SEM
EFEITOSMODIFICATIVOS.
[...]
2. Inadmitido o recurso especial com base na incidência da Súmula
83do Superior Tribunal de Justiça, cabe à parte interessada apontar
julgados deste Tribunal contemporâneos ou supervenientes sobre a
matéria, procedendo ao cotejo entre eles a fim de demonstrar que a
orientação desta Corte é diversa da do Tribunal de origem ou que não se
encontra pacificada. Pode ainda, se for o caso, demonstrar a existência
de distinção do caso tratado nos autos.
3. A jurisprudência do STJ entende que o relator não é obrigado a se
manifestar sobre questões relativas ao mérito do recurso que sequer
ultrapassou o juízo de admissibilidade.
4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, porém sem efeitos
modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.563.817/DF, relator
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de14/10/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMPRÉSTIMO
COMPULSÓRIO.
ELETROBRÁS. JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS.
IMPUTAÇÃO
DE
PAGAMENTO.
INADMISSÃO
COMFUNDAMENTO NA SÚMULA 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO
DE
PRECEDENTE
CONTEMPORÂNEO
OUPOSTERIOR. NECESSIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO.
INADMISSIBILIDADE.
[...]
Documento eletrônico VDA49488100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/08/2025 15:49:41
Código de Controle do Documento: fc1e2952-d472-412e-8631-41395c5e087b

2. Na hipótese em que o recurso especial não é admitido com apoio na
Súmula 83 do STJ, na impugnação recursal, devem-se apontar julgados
deste Tribunal Superior contemporâneos ou supervenientes em sentido
contrário aos precedentes indicados na decisão de inadmissão, ou
indicar a distinção entre os casos julgados. Precedentes.
[...]
4. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp n. 2.336.038/RS,
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 4/10/2023.)
Por esta razão, a impugnação específica aos fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial feita somente em sede de
agravo interno, não deve ser considerada, porque, além de preclusa a
oportunidade, caracteriza indevida inovação recursal e, assim, a questão
de mérito não foi analisada.
Assim, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, pois toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada,
não padecendo o decisum embargado dos vícios que autorizariam sua
oposição (obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ademais, a Corte Especial do STJ firmou o entendimento de que "o
recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se
presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa,
conforme pretende o embargante quanto à apontada contradição no
julgado" (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp
n. 1.571.819/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
Especial, DJe de
).
28/8/2020
Portanto, a toda evidência, a parte embargante, não conformado
com o acórdão embargado a seu desfavor, pretende meramente o
reexame do mérito da causa, providência incompatível com o presente
recurso.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA49488100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/08/2025 15:49:41
Código de Controle do Documento: fc1e2952-d472-412e-8631-41395c5e087b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.826.206 / MS
Número Registro: 2025/0005310-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08023808120228120001
0802380812022812000150001
0802380812022812000150002
0802380812022812000150003
8023808120228120001
802380812022812000150001
802380812022812000150002 802380812022812000150003
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARIANA ARANTES DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: GLAUCO LUBACHESKI DE AGUIAR - MS009129
KAIO BERTOZI DE SOUZA ABU-JAMRA - MS020421
VITÓRIA GUIMARÃES - MS024215
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADOR : FERNANDO CESAR CAURIM ZANELE - MS009780
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - ICMS / INCIDÊNCIA SOBRE O ATIVO
FIXO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARIANA ARANTES DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: GLAUCO LUBACHESKI DE AGUIAR - MS009129
KAIO BERTOZI DE SOUZA ABU-JAMRA - MS020421
VITÓRIA GUIMARÃES - MS024215
EMBARGADO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Documento eletrônico VDA49864104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:26:48
Código de Controle do Documento: c885b732-2899-420a-8e74-a0ffa23cb5db

PROCURADOR : FERNANDO CESAR CAURIM ZANELE - MS009780
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/08/2025
25/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49864104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:26:48
Código de Controle do Documento: c885b732-2899-420a-8e74-a0ffa23cb5db